Tribunal: TJDFT
Processo: 0742892-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742892-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVA ALVES DA SILVA AGRAVADO: LUCIANO COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido implícito de antecipação da tutela recursal, e explícito de efeito suspensivo, interposto por EDIVÁ ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença de no. 0744353-80.2021.8.07.0001, no que toca ao ora agravante/exequente indeferiu o pedido para proceder com buscas no intuito de identificar os agentes financeiros (credores fiduciários) em relação ao agravado/devedor. A parte agravante informa que só está cobrando o débito (pensão vitalícia, danos morais e estéticos), por ter a parte devedora/agravada causado o acidente, com culpa exclusiva, que resultou na deficiência do agravante, por ter sido necessária a amputação de sua perna. Por isso, afirma que, liminarmente, deve ser concedido o efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, para que o Juízo proceda com as buscas necessárias no intuito de identificar os agentes financeiros da parte agravada, para dar informações a respeito da situação financeira. Não foi recolhido o preparo recursal, ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante em outro momento – ID no 64912822. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, implicitamente, a antecipação da tutela recursal, no intuito de que seja determinado que o Juízo de origem proceda com buscas no intuito de localizar bens do executado/agravado/devedor. Pois bem. Quanto ao pedido feito para fins de conceder efeito suspensivo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o artigo 798, inciso II, alínea “a”, c/c artigo 513, caput, do CPC, assevera que o exequente deve indicar os bens passíveis de penhora, quando possível. Pelo mesmo motivo, também não resta preenchido o requisito quanto à probabilidade de provimento do recurso, eis que esse é inclusive, o entendimento jurisprudencial, no sentido de que é do credor a incumbência de localizar bens do devedor. Nesse sentido: 0734610-78.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 17/11/2023 / 0706319-34.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 16/8/2024 / 0714830-21.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 31/7/2024). Com efeito, pautados em tais fundamentos, nem mesmo o fato de a execução se dar em benefício do credor - mas de modo menos oneroso ao devedor -, pode ensejar o deferimento da medida, ao menos nesse momento processual, sobretudo diante da necessidade de melhor avaliação do caso. Portanto, considerando que os requisitos da probabilidade do direito e o de provimento do recurso não estão presentes, não é caso de se deferir nem a antecipação da tutela, nem o de provimento do recurso, ainda que se afirmasse que o risco de dano grave ou irreversível está presente no caso em apreço. Feitos esses esclarecimentos no sentido de que não é obrigação do Judiciário realizar a consulta pleiteada, em colaboração com a parte, colaciono os chassis dos veículos encontrados pelo Juízo de primeiro grau, possibilitando que o agravante faça as consultas no SNG - Detran/DF (https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/): 1) JHG2475 GM-MONTANA CONQUEST - Chassi 9BGXL80G07B186494; 2) PAI2189 FIAT-FIORINO 1.4 FLEX - Chassi 9BD265122F9019099; 3) PBS6312 RENAULT-MASTER FUR L3H2 - Chassi 93YMAF4XELJ999419; 4) REL1A39 - FIAT-STRADA ENDURANCE CS - Chassi 9BD281A22MYV94987; 5) REL1A34 FIAT-STRADA ENDURANCE CS - Chassi 9BD281A22MYV95171. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e o de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador